Tribunal: TCU
Processo: 010.256/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0225/2010, firmado com o MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 660570, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,PONTES, PONTILHõES, CASAS POPULARES E DE PAVIMENTAçãO DE VIAS URBANAS, NO MUNICíPIO DE SARANDI/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Município de Sarandi/RS e do ex-prefeito Leonir Cardozo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade pela União, por meio do Termo de Compromisso 0225/2010, registro Siafi 660570, firmado entre o extinto Ministério da Integração Nacional (MIN) e o dito Município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Município de Sarandi/RS (CNPJ 97.320.030/0001-17), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 da Lei 8.443/1992, e 207 do RITCU, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Leonir Cardozo (CPF: XXX.014.350-XX), ex-prefeito de Sarandi/RS, gestão 2009/2012, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, e 209, inciso II, do RITCU; 9.3. aplicar ao responsável mencionado no subitem anterior, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta decisão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze dias), a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. notificar o responsável, o Município de Sarandi/RS e o Ministério do Desenvolvimento Regional da presente decisão.